Tribunal: TJMT
Processo: 1042318-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042318-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEDAIA DE SOUSA FELIX - CPF: 061.903.981-70 (RECORRENTE), EVELYN HELENA BABINSCHI DIAS DE SOUZA - CPF: 040.967.291-24 (ADVOGADO), JOYCE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 119.901.536-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. INFLUENCIADORA DIGITAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de retratação pública, decorrentes de postagens ofensivas realizadas pela parte ré em rede social. A autora, influenciadora digital, foi publicamente chamada de "golpista", com divulgação de sua imagem pessoal, após desentendimento contratual, gerando intensa repercussão negativa em sua atividade profissional. A insurgência recursal objetiva a majoração do valor fixado a título de reparação moral, por considerá-lo irrisório diante da gravidade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica diante da ofensa à honra e imagem da autora em rede social, com relevante repercussão negativa profissional e emocional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da parte ré, que não compareceu à audiência de conciliação, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme art. 20 da Lei n.o 9.099/95.

4.

A conduta da ré — que, após desentendimento contratual, acusou publicamente a autora de prática criminosa, expondo sua imagem em rede social com ampla audiência — configura ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.

A exposição indevida e difamatória de influenciadora digital, cuja renda depende diretamente de sua reputação, potencializa os efeitos nocivos da ofensa, ensejando reparação moral mais significativa.

6.

O valor de R$ 1.000,00 fixado em primeiro grau não se mostra suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco à função pedagógica da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 4.000,00, conforme precedentes em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042318-58.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jedaia de Souza Felix

Recorrido(s):

Joyce Pereira de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela SELIC a partir da citação válida (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1o da Lei n. 14.905/2024).

b) condenar a parte reclamada a obrigação de proceder a retratação publica, na mesma plataforma digital que publicou as ofensas à autora (instagram),

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

A insurgência recursal limita-se à alegada inadequação do valor arbitrado, sustentando que o montante fixado se mostra irrisório diante da gravidade dos fatos, da repercussão pública e da ausência de impugnação por parte da recorrida, que foi revel.

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que a autora exerce atividade profissional como influenciadora digital, dependendo, portanto, diretamente de sua imagem e reputação para manutenção de sua renda.

Conforme narrado na petição inicial, a demandada contratou os serviços da autora para fins de divulgação de produto ou serviço, estabelecendo-se inicialmente o prazo de 15/05/2024 para a conclusão das ações de marketing. Todavia, a própria contratante, ora recorrida, teria alterado o cronograma para o dia 04/06/2024, em razão de problemas técnicos em seus sistemas digitais.

Entretanto, em 29/05/2024, antes do prazo ajustado, a requerida passou a exigir a devolução dos valores pagos e, diante da ausência de resposta imediata da autora, justificada, inclusive, pela ocorrência do feriado de Corpus Christi em 30/05/2024, passou a realizar postagens em seu perfil público do Instagram, que contava com mais de 20 mil seguidores, acusando a autora de ser “golpista”, divulgando sua fotografia pessoal e conclamando seus seguidores a hostilizarem o perfil da autora, conforme comprovam os documentos anexados aos autos.

Tais postagens resultaram em ampla repercussão negativa, com o envio de mensagens ofensivas por terceiros à conta pessoal da autora, conforme demonstrado por capturas de tela e vídeo anexado, gerando prejuízos concretos à sua credibilidade profissional e ao seu bem-estar emocional.

Importante destacar que, a ré devidamente citada não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 05/08/2024 às 16h40, conforme termo de audiência. Sua revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial, nos termos do art. 20 da Lei n.o 9.099/95, reforçando a robustez das alegações da autora.

Ainda que se admita que não tenha sido efetivamente comprovada a prorrogação formal do prazo contratual para entrega do serviço, tal circunstância não tem o condão de eximir a parte ré da ilicitude de sua conduta, pois o eventual inadimplemento contratual jamais legitima a execução privada da dívida mediante exposição pública e difamatória, com uso de imagem da contratada e imputação de conduta criminosa.

Conforme dispõe o art. 5o, X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. A conduta da recorrida extrapolou manifestamente os limites do direito de crítica ou da liberdade de expressão, configurando verdadeiro ato ilícito indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil,
in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No tocante ao quantum indenizatório, embora o Juízo a quo tenha reconhecido o dever de reparar, fixou valor insuficiente para cumprir a finalidade reparatória e pedagógica da indenização. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se desproporcional à gravidade da ofensa, à ampla repercussão da acusação e à vulnerabilidade profissional da autora, que depende da própria imagem para seu sustento.

Portanto, sopesando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os precedentes desta Turma em hipóteses análogas, entendo que a indenização por danos morais merece ser majorada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025